Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o teor do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular, especificamente se nele há, ou não, conteúdo decisório.
2. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido.
3. Convém ressaltar que o ato processual em exame, que se limitou a determinar a intimação do devedor para efetuar o pagamento do valor indicado pela credora, de acordo com o procedimento previsto na legislação processual civil para a fase de cumprimento de sentença, consiste em despacho.
4. O ato judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível nos termos do art. 1001 do CPC.
5. É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame.
6. Uma vez que o não conhecimento do agravo de instrumento não decorreu da ausência de requisito estritamente formal, mas da natureza irrecorrível do pronunciamento judicial impugnado, por faltar-lhe carga decisória, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.